Tribunal: STF
Processo: Rcl 94248
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luvi Confecções do Vestuário Ltda. em face de decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, nos autos do Processo nº 0012713-90.2024.5.15.0044, a qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Luvi Confecções do Vestuário Eireli narra que, na origem, formulou pedido de suspensão do processo em vista da ordem de sobrestamento exarada nos autos do ARE nº 1.532.603. Contudo, o pedido foi indeferido pela autoridade reclamada, por entender que o feito não se enquadra nas hipóteses do Tema nº 1.389 da RG. 
No ponto, acrescenta que 

“[p]ermitir o prosseguimento do feito, nessas circunstâncias,  compromete a segurança jurídica e afronta diretamente os princípios do  contraditório e da ampla defesa, notadamente diante da possibilidade de  modulação dos efeitos pela Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 6)

Discorre que há aderência estrita entre o paradigma invocado e o caso dos autos, pois “é incontestável que a controvérsia gira em torno da existência ou não de vínculo empregatício, na hipótese de contratação por pessoa jurídica” (e-doc. 1, p. 5).
Requer, por fim, 

“a) O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art.  5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil, a fim de assegurar à Reclamante o pleno acesso à  justiça, diante da sua comprovada hipossuficiência econômica (docs.  anexos);
b) A concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão  do processo nº 0012713-90.2024.5.15.0044, que tramita no TST,  oriundo da 15ª Região, até o julgamento de mérito e a publicação do  acórdão paradigma do Tema 1389 da Repercussão Geral por este  Egrégio Tribunal; 
c) Ao final, que seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação  Constitucional, reconhecendo-se a violação à autoridade da decisão  proferida no RE 1438857 (Tema 1389), com a suspensão efetiva do  processo do feito” (e-doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 5).
Ressalte-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 

a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).

No caso vertente, a parte reclamante postula a aplicabilidade do despacho proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE n. 1.532.603, por entender afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no que tange à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem aspectos ligados à temática e aos desdobramentos da “pejotização”, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).

Compulsado o sítio eletrônico do TRT 15, nos autos do Mandado de Segurança nº 0009890-13.2026.5.15.0000, foi deferida medida liminar para 

“suspender os efeitos do ato reputado coator - até o julgamento do mérito deste mandado de segurança  ou  até  o  julgamento  definitivo  pelo  E.  STF  acerca  do  Tema  nº  1389  da Repercussão Geral, o que ocorrer primeiro - e, portanto, determinar que o trâmite processual  da  reclamação  trabalhista  nº  0012713-90.2024.5.15.0044  seja imediatamente retomado.” (PJE, Id 6af79cb)

Nos autos da ação trabalhista de nº 0012713-90.2024.5.15.0044, a autoridade reclamada determinou o prosseguimento do feito e designou audiência de instrução. Vide:

“Diante   do   quanto   decidido   no   MSCiv   0009890-13.2026.5.15.0000, determino o prosseguimento do feito. 
Regularmente notificadas as reclamadas LUVI CONFECCOES DOVESTUARIO  EIRELI  e  GUILHERME  DA  SILVA  DIAS,  com  advogado  já  constituído  em ambas, devendo ser regularizada a representação processual daquela, para comprovara outorga de poderes da procuração.
A  reclamada  L.  DE  FREITAS  BORGES  DIAS    foi  notificada  por edital (1b6eca7 ) .   
Recebem-se,  neste  ato,  as  defesas  apresentadas  pela  2ª  e  3ªreclamadas, concedendo-se o prazo de 10 dias para réplica pela parte autora.
Designo   AUDIÊNCIA   INSTRUÇÃO,   NA   MODALIDADETELEPRESENCIAL,  para  o  dia  03/06/2026  15:40, devendo  as  partes  comparecer  para depor, sob pena de confissão.” (PJE, Id nº 583cd9d) 

No contexto de estar o Processo nº 0012713-90.2024.5.15.0044 em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.
No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).
“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).
“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Tendo em vista que o ato reclamado foi proferido pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, sede em que o Processo nº 0012713-90.2024.5.15.0044 atualmente segue em trâmite, corrija-se a autuação da presente Reclamação para constar o referido juízo como autoridade reclamada. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente